Tribunal: TJES
Processo: 0002052-02.2021.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Feminicídio
Data de julgamento: 2024-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002052-02.2021.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RODRIGO PIRES ROSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0002052-02.2021.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RODRIGO PIRES ROSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL – ATENUANTE DA CONFISSÃO – JUSTIÇA GRATUITA – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO IMPROVIDO.
1. Incabível a redução da pena-base, diante da existência de diversas circunstâncias judiciais totalmente desfavoráveis aos réus, sendo essas devidamente fundamentadas e analisadas perante o caso concreto, nos termos do art. 59 do CP. 2. Não há que se falar em aplicação da atenuante em patamar de 1/6 (um sexto), tendo em vista que a magistrada, dentro de sua discricionariedade, valorou de forma correta e fundamentada a fixação do
quantum
da atenuante arbitrada, conforme análise detida as peculiaridades do caso. 3. Compete ao juízo da execução verificar a condição de miserabilidade do acusado, para fins de concessão do benefício da assistência judiciária gratuita. 4. Prequestionamento de matéria já apreciada. Recurso Improvido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0002052-02.2021.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RODRIGO PIRES ROSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Brevemente, descreve a denúncia que, no dia 09/02/2021, em via pública, na Rua São José dos Calçados, bairro Vila Capixaba, Cariacica/ES, o denunciado, agindo de forma livre, consciente, com vontade de matar, utilizando-se de arma branca (fação), efetuou diversos golpes contra sua ex-companheira, vítima Luana Demonier Palmeira, sendo causa suficiente de sua morte.

Em razão do quadro fático, acima delimitado, o apelante foi condenado pela prática do crime de homicídio qualificado.

Vale pontuar que a defesa não apresentou qualquer irresignação no que tange à autoria e materialidade dos fatos, razão pela qual me atenho às teses ventiladas em sede de razões de apelação.

Inicialmente, busca a defesa a fixação da pena-base no mínimo previsto em lei.

Faço notar que, em um juízo de equilíbrio, quanto maior a quantidade de circunstâncias negativas, mais a pena deve se afastar do mínimo legal previsto. Neste caso, em específico, trata-se do artigo 121, §2º, I, III, IV e V do Código Penal, que possui a pena abstrata de 12 (doze) a 30 (quinze) anos de reclusão.

Outrossim, da própria leitura do artigo 59 do Código Penal, tem-se que a pena-base deve ser definida como aquela necessária e suficiente para a prevenção do crime, permanecendo, para tanto, dentro dos limites legalmente previstos.

Assim sendo, passo a reforçar todas as circunstâncias do crime perpetrado pelo acusado para a prática do crime.

Observa-se que o réu esfaqueou a vítima por cerca de 19 (dezenove) vezes, o que reforça sua extrema crueldade, ademais, a vítima era sua ex-companheira, e que já possuía contra Luana, medida protetiva de urgência, sendo descumprida por 02 (duas) vezes, durante o dia do crime perpetrado.

Ademais, em análise detida as provas e depoimentos testemunhais, inclusive da mãe do acusado e de uma de suas ex-namoradas, ambas reforçaram que o réu é uma pessoa extremamente descontrolada, agressiva e ameaçadora.

Ainda em exame ao sistema INFOPEN, pode-se perceber que o acusado, de fato, é uma pessoa voltada aos crimes praticados contra a integridade física e psicológica da mulher, tendo em vista que o mesmo já foi condenado por mais 02 (dois) crimes por crimes de violência doméstica.

Deste modo, a majoração da pena não se torna medida exacerbada ante o caso concreto, haja vista ter a sentença se baseado no quantum de pena adequado, de forma extensa e devidamente fundamentada, levando em consideração ainda todas as peculiaridades que envolveram a situação fática, em especial pelo modo de agir do réu, motivo pelo qual a mantenho.

Quanto ao pleito defensivo pela aplicação da atenuante no patamar de 1/6 (um sexto), não verifico prosperar razão, tendo em vista que o valor arbitrado pela magistrada, encontra-se dentro dos limites estabelecidos pela legislação constitucional e penal, além do fato de estar devidamente fundamentada e dentro de sua discricionariedade.

Outrossim, constato que a confissão do acusado teve pouquíssima importância para elucidação dos fatos, dado que, ao longo de todo o processo, as provas juntadas de sua autoria, neste bárbaro crime de homicídio, foram diversas, fartas e evidentes.

Desta maneira, não há motivo para alteração do
quantum
arbitrado ao réu, em face da atenuante da confissão.

No que diz respeito ao pleito pela concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, entendo desprovido de razão, uma vez que a análise acerca da condição de miserabilidade do acusado deverá ser feita pelo juízo da execução, adequado para verificar a real situação financeira do réu.

No que tange ao prequestionamento pugnado pela defesa, entendo não assistir razão, uma vez que a matéria foi devidamente apreciada de modo fundamentado, ausentes quaisquer equívocos acerca da aplicação de normas constitucionais.

Por fim, busca a defesa pelo direito do acusado em recorrer em liberdade, porém, não vejo como acatá-lo.

Isso porque, como bem asseverado pela magistrada de primeiro grau, os requisitos da custódia cautelar ainda se encontram presentes, revelando a prisão preventiva do apelante, até o presente momento, indispensável para a garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, em especial, diante da multirreincidência em delitos de violência doméstica e por ter o réu permanecido preso durante toda a instrução processual, existindo agora uma sentença penal em segundo grau.

Desta forma, nego ao réu o direito de recorrer em liberdade, conforme acima fundamentado.

Ante tudo o que foi exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator.